Tribunal: TJMT
Processo: 1027896-81.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027896-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE COCULO GONCALVES - CPF: 108.566.239-03 (ADVOGADO), JUSSARA TELLES DE OLIVEIRA - CPF: 885.136.881-34 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA TELLES DE OLIVEIRA - CPF: 790.591.471-20 (AGRAVANTE), VALDIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 021.880.101-75 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE VALDIR TELLES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como VALDIR TELLES DE OLIVEIRA - CPF: 064.743.811-91 (AGRAVANTE), AURORA ANA SANGALETTI - CPF: 632.388.539-53 (AGRAVADO), MARIA LUIZA SANGALETTI - CPF: 474.332.481-53 (AGRAVADO), ILTRO QUINTILIANO CORREA - CPF: 062.214.081-72 (AGRAVADO), JUSSARA TELLES DE OLIVEIRA - CPF: 885.136.881-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA APARECIDA TELLES DE OLIVEIRA - CPF: 790.591.471-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 021.880.101-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANNE FARIAS TARGA - CPF: 005.269.521-21 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL C/C NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, IMISSÃO NA POSSE E INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE DE MAIOR COMPROVAÇÃO A RESPEITO DO CONTEXTO FÁTICO RELACIONADO À POSSE INJUSTA DOS DEMANDADOS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para imissão na posse, a necessária a configuração da probabilidade do direito alegado passa pela demonstração de a parte autora ser titular da propriedade, pela individualização da área e pela indicação do caráter injusto da posse exercida pelo requerido, devendo tais requisitos serem apreciados de forma cumulativa.

Ainda que fundada em vasta documentação, não restou devidamente demonstrada, em caráter sumário, a posse injusta dos requeridos, carecendo de dilação probatória mais acurada acerca do noticiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto VALDIR TELLES DE OLIVEIRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta que, nos autos da Ação Anulatória de Acordo Judicial c/c Nulidade de Instrumentos Públicos, Imissão na Posse e Indenização nº. 1000197-24.2024.8.11.0095, movida em face de ILTRO QUINTILIANO CORREA e outros, indeferiu o pedido de imissão na posse.

Nas razões do recurso, o recorrente alega que a probabilidade do direito advém do direito à propriedade que, segundo o art. 1.228 do CC, é assegurado ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor da coisa, e também o direito de reaver o poder daquele que a possua ou detenha de forma injusta.

Aduz que a jurisprudência pátria entende serem necessários três requisitos essenciais à procedência da ação reivindicatória, sendo eles: a) a demonstração do domínio sobre a coisa reivindicada; b) a individualização da coisa pretendida, ou seja, demonstrar os limites e confrontações do imóvel, identificando-o de forma minuciosa; e c) a demonstração que o agravado está exercendo a posse sobre o imóvel de forma injusta.

Esclarece que os agravantes detêm todos os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil e pela jurisprudência para a concessão liminar, pois possuem a propriedade (e o direito à posse, dela decorrente) e também a individualização dos imóveis materializados pelas Matrículas dos imóveis, registradas no ano de 1994 (Fazenda Flor da Serra, Matrícula nº 2.097; Fazenda Cascata, Matrícula nº 2.098; e Fazenda Santa Clara, Matrícula nº 2.099), tendo como adquirente o de cujus e a agravante Maria Aparecida Telles de Oliveira, demonstrando a aquisição inicial das Fazendas Cascata, Santa Clara e Flor da Serra.

Discorre que,
“ao contrário do que foi expresso na Decisão Interlocutória (id. 1687782866), a posse injusta dos agravados está mais do que devidamente comprovada em face do farto conjunto probatório anexado aos autos de origem”
.

Acrescenta que os agravados,
“agindo em conluio e mediante atos fraudulentos de simulação, utilizaram de uma procuração sem poderes específicos para realizar a venda dos imóveis, com o único propósito de adornar-se do imóvel que nunca lhes pertenceram, em contrariedade ao artigo 611, §1º, do CC/021, e da jurisprudência pacífica do STJ2, que exigem, de forma imprescindível, que conste na procuração os poderes expressos e especiais com a individualização do bem a ser alienado”.

E ainda, que o próprio filho do agravado Iltro, em Ata Pública Declaratória, afirmou que
“seu pai praticou todas as fraudes e simulações já mencionadas neste petitório, dando ciência das ilicitudes tendentes a macular o exercício possessórios dos agravados”
.

Diz que não há justo título dominial que ampare o direito de posse frente ao título de propriedade registrado em Cartório de Registro de Imóveis, conclui-se que a posse dos agravados se caracteriza como injusta, tanto é que reconheceram o direito à propriedade dos agravantes no acordo homologado.

Por fim, destaca que
“em que pese não analisado na Decisão Interlocutória (id. 1687782866) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) foi devidamente comprovado pelos inúmeros danos ambientais e prejuízos aos imóveis causados pelos agravados, ocasionados por multas, dívidas e embargos, que ao final do processo poderão influir que a devolução da propriedade não será proveitosa aos agravantes em face das inúmeras dívidas (privadas, ambientais e fiscais), embargos e retiradas da flora existente nos imóveis”
.

Por tais fundamentos, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a imissão de posse nos imóveis registrados sob as Matrículas nº 3.978, 3.812 e 4.174, do CRI de Paranaíta/MT.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 247307174).

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

Instado a se manifestar, o nobre representante do
Parquet
estadual, deixa de opinar no presente feito (Id. 253156191)

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

É cediço que para imissão na posse, necessária a configuração da probabilidade do direito alegado passa pela demonstração de a parte-autora ser titular da propriedade, pela individualização da área e pela indicação do caráter injusto da posse exercida pelo requerido, devendo tais requisitos serem apreciados de forma cumulativa.

In casu
, como bem consignado pelo juízo
a quo,
a despeito das alegações da parte autora/recorrente de que os requeridos/agravados exercem a posse da área de forma clandestina, com base em acordo eivado de nulidades, do qual se busca a anulação, no presente procedimento, visto que foram induzidos a erro quando da sua elaboração, bem como que este está sendo interpretado de forma favorável aos ora recorridos, como se estes fossem legítimos proprietários dos imóveis, o que não era a intenção das partes quando da formação do referido acordo,
o que se tem é a necessidade de dilação probatória para comprovação do alegado, especialmente considerando que a anulação do referido acordo é pedido relacionado ao mérito do presente procedimento
.

Em que pese às alegações do recorrente, ainda que fundada em vasta documentação, não restou devidamente demonstrada, em caráter sumário, a posse injusta dos requeridos, carecendo de dilação probatória mais acurada acerca do noticiado.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Descabe a concessão da tutela antecipada, por ausência de verossimilhança das alegações, quando imprescindível dilação probatória para verificar se a alegada invasão do imóvel. Na hipótese, não se revela razoável o deferimento da tutela de urgência, embora demonstrada a propriedade do imóvel, se não ficou comprovada, desde logo, a posse injusta atribuída aos Agravados, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência (imissão na posse)”.
(TJ-MT - AI: 10076827920188110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/10/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2018)

Além disso, bem esclarecido pelo Juízo que
“o que se busca é a anulação do acordo homologado, assim como das escrituras públicas de compra e venda dos imóveis em questão, feitas pelo requerido Iltro, em nome das outras requeridas, através de procuração que, conforme o alegado, não daria tal poder ao procurador”,
entende-se que deve haver a comprovação da ocorrência de tais nulidades, antes de eventual deferimento do pleito de imissão na posse feito pelo recorrente, principalmente porque, até o momento, não é possível comprovar, de forma satisfatória, o exercício de posse injusta pelos agravados.

Assim, não há como deferir, de plano, a tutela antecipada, se mostrando necessário maior esclarecimento a respeito do contexto fático relacionado à qualidade da posse sobre a área em questão.

Em resumo, tenho que a decisão agravada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025